Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-05.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010152-05.2024.8.11.0055
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
APELADO: A CORIOLANO PEREIRA SERVICOS LTDA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.
Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010152-05.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), A CORIOLANO PEREIRA SERVICOS LTDA - CNPJ: 31.849.518/0001-28 (APELADO), MARCUS MENESES SOUSA - CPF: 601.832.163-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PARA REGULAR PROCESSAMENTO -
RECURSO PROVIDO.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “
a quo
”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “
não procurado
”,
sobretudo porque c
abe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010152-05.2024.8.11.0055

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO:

A CORIOLANO PEREIRA SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra r. sentença proferida pelo MMo juiz de Direito da 5a
Vara da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT,
Dra.
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de

A CORIOLANO PEREIRA SERVICOS LTDA,
que
acolheu a preliminar arguida pela parte requerida
e, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito
, por ausência de pressuposto processual de validade, consubstanciado na falta de constituição em mora, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a notificação extrajudicial para constituição em mora, mesmo que não recebida pessoalmente ou com aviso de recebimento retornando como "ausente", é suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, desde que enviada ao endereço constante no contrato, conforme o Tema 1.132 do STJ e precedentes recentes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a mora e deferida a liminar de busca e apreensão (Id. 326436427).

A parte apelada ofertou contrarrazões no Id. 326436432, em que sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a notificação extrajudicial foi enviada a um endereço incorreto, não se tratando de mera ausência de recebimento, mas de um erro material no envio.

A apelada defende que o Tema 1.132 do STJ não se aplica quando há equívoco no endereço, e que a tentativa de apresentar nova prova após a sentença configura inovação recursal e má-fé.

A empresa recorrida pede o desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios e o reconhecimento da litigância de má-fé da apelante.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 326778853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada por ausência de pressuposto processual de validade, consubstanciado na falta de constituição em mora.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]

.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio r
equerido/apelado quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua R.03 A, 1440 W, JD TANGARÁ I – CIDADE TANGARÁ DA SERRA , CEP – 78300-001
” (Id. 326436350), cujo o AR foi devolvido pelo motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 326436352).

Registro, por oportuno, que s
egundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva,
reputa-se válida a comprovação da
mora
da parte devedora através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o
endereço
constante do
contrato, a motivar, portanto, a anulação da sentença de piso para fins de regular processamento
.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência”.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”.
(N.U 1000034-47.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para
regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026